Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-66.2021.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002816-66.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA TATIELE SILVA - CPF: 054.714.451-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO HÁ CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EM SEGUNDO GRAU O RECORRENTE, VENCIDO, DEVE SER CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 9.099/95, ART. 55. RECURSO IMPROVIDO.

No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Em segundo grau, o recorrente, vencido, deve ser condenado a pagar honorários advocatícios.

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art.
134
, caput, da
Constituição Federal
, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016).

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002816-66.2021.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Única da Comarca de Juara/MT

Recorrente(s):

Alana Tatiele Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Juara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, CONDENADANDO MUNICÍPIO DE JUARA E O ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer consistente em: VIABILIZAR os medicamentos enoxaparina sódica 40 UI a cada 24 horas., indispensável ao tratamento da enfermidade da parte autora, pelo tempo em que este necessitar do referido tratamento, sem interrupção. Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.. DEIXO de condenar o requerido nas despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

A pretensão recursal é tão somente quanto à condenação dos réus nas verbas da sucumbência, especificamente a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que patrocinou a causa representando a parte autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, conforme parecer acostado no ID 134978178.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

Se na primeira instância o processo deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, como reconheceu o egrégio Tribunal de Justiça, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada condenação nesse sentido.

Ainda sobre a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/14. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (TJ-MT - AGV: 01526295420158110000 152629/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2016)

Transcrevo a seguir trecho do voto da Relatora DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO que apreciou a questão de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, acima transcrito a EMENTA:

“(...)

Sem mais delongas, visto que a questão suscitada já foi exaustivamente analisada na decisão agravada, mantenho incólume a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que, a exclusão dos honorários advocatícios à Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, bem como em jurisprudência já firmada neste Tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GARANTIA À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE - DEVER DO ENTE PÚBLICO – MEIO COERCETIVO - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO –HONORÁRIOS INDEVIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nos termos do art. 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde. Comprovada a necessidade do tratamento médico pelo paciente em local fora do Estado que possui domicílio e a sua carência, compete ao Ente Público fornecer o transporte necessário, para que dê continuidade do tratamento no mesmo local, a fim de não só garantir o controle da doença, mas também o seu lado emocional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC nº 33060/2014) (Ap 65396/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 09/03/2015).

Trago o teor da Emenda Constitucional 80:

(...)

‘§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).’ (destaquei) Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.”

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.° 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da magistratura, não sendo possível a condenação da agravada em honorários advocatícios.

Ante o exposto, mantendo a decisão anteriormente proferida, de forma que conheço do presente regimental, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto”.

Eis outros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a seguir colacionados, sobre a possibilidade de não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (TFD) – ANEURISMA CEREBRAL GIGANTE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – SÚMULA 421 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Correta a decisão que determinou aos entes
públicos
que fornecessem a medicação requerida na inicial em favor da paciente portadora de Aneurisma Gigante, tipo fusiforme, da artéria carótida interna esquerda, com oclusão total dessa artéria, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de
honorários
de sucumbência em favor da
Defensoria

Pública
, quando vencido o Estado, por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito
público
interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ).

4. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a
Defensoria

Pública
à Magistratura e ao Ministério
Público
, pelo que é indevido o pagamento de
honorários
sucumbenciais em seu favor.

5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, cumprida a obrigação no decorrer do processo, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.

(N.U 0002202-02.2007.8.11.0008, 88680/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM ONCOLOGIA E TRATAMENTO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA – IMPROPRIEDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E SÚMULA Nº 421 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao
Município
que providenciassem a transferência da Autora para Hospital de Referência em Oncologia, com o tratamento necessário, ante o diagnóstico de tumor ovariano e trombose venosa profunda, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.

4. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a
Defensoria
Pública à Magistratura e ao Ministério Público; portanto, incabível o pagamento de
honorários
sucumbenciais em seu favor.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de
honorários
de
sucumbência
em favor da
Defensoria
Pública, quando vencido o Estado, por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ).

(161073/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 29/01/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE UTI E EVENTUAIS CIRURGIAS/EXAMES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRAUMATISMO ENCEFÁLICO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – MEIO COERCITIVO (MULTA DIÁRIA) – AFASTAMENTO –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA INDEVIDOS – SÚMULA 421 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E RECURSO DO
MUNICÍPIO
PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A concessão da antecipação da tutela, ainda que tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Correta a decisão que determinou o fornecimento dos tratamentos necessários, conforme prescrição médica, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, cumprida a obrigação no decorrer do processo, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de
honorários
de
sucumbência
em favor da
Defensoria
Pública, quando vencido o Estado, por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ).

6. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a
Defensoria
Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de
honorários
sucumbenciais em seu favor.

(78738/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DEMOLITÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à
Defensoria
Pública, logo com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do
Município
ao pagamento de
honorários
advocatícios em ser favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebe-los, nas pretensões de natureza civil
. (Apelação/Remessa Necessária 161968/2016, Juiz Convocado – Alexandre Elias Filho – Terceira Câmara Cível).

(Ap 179768/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Com o advento da
Emenda Constitucional n.º 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
(169626/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,

Relator:
DES.MÁRCIO VIDAL, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
DEFENSORIA
PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de
honorários
de
sucumbência
em favor da
Defensoria
Pública, quando vencido o Estado, por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ)

3. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a
Defensoria
Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de
honorários
sucumbenciais em seu favor.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5. Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e
Municípios
e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

(ReeNec 41699/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. INADMISSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO COLEGIADO (TEMA Nº 129, STJ). INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 04/06/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, aos membros da Defensoria Pública estadual não se permite receber honorários sucumbenciais do Município, pois não se pode impor a um ente público o encargo de subsidiar o funcionamento de outro, ainda que em razão de sucumbência em processo judicial, sob pena de se admitir que o Município custeie serviço público que compete ao Estado. Precedentes do TJMT.

2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 1.651.934/MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC nº 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.

3. Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional nº 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.4.Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

(159426/2016,, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Julgado em 26/11/2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CATETERISMO CARDÍACO PEDIÁTRICO) – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA INDEVIDOS – SÚMULA 421 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – RECURSOS DO ESTADO E DO
MUNICÍPIO
PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o procedimento cirúrgico requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de inadmitir a fixação de
honorários
de
sucumbência
em favor da
Defensoria
Pública, quando vencido o Estado, por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ).

4. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a
Defensoria
Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de
honorários
sucumbenciais em seu favor, independente do ente público contra o qual esteja litigando.

5. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.

(117125/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS –
DEFENSORIA
PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRFB/88 – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à
Defensoria
Pública, razão pela qual não mais faz jus aos
honorários
de
sucumbência
.

(161799/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - AFASTAMENTO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 04 DE JULHO DE 2014 – AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.

1
. Com a nova redação do artigo 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 04/06/2014, foram conferidos à Defensoria Pública

as prerrogativas da Magistratura, portanto, deve-se adotar o entendimento de que em relação a esta não são devidos honorários advocatícios
. - GRIFEI

2. Não há qualquer afronta à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário competente analisa e decide questão posta em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo desprovido

(TJMT, Agravo Regimental nº 75623/2015, Relator: Desa. Maria Erotildes Kneip Baranjak, data do julgamento: 28.07.2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALECIMENTO DO AUTOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC nº 33060/2014).

(TJMT, APC nº 100804/2014, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, data do julgamento: 30.06.2015).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA COMUM - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS INDEVIDOS – FIXAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME PARCIALMENTE RETIFICADA.

É assente, na jurisprudência pátria, o dever de os entes federativos fornecerem medicamentos e custearem o tratamento de saúde, buscando aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, na garantia do direito fundamental à saúde.

É dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o custeio do tratamento uma de suas principais vertentes de atendimento, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC nº 33060/2014).
GRIFEI.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que este seja a Fazenda Pública.

(TJMT, APC nº 10539/2015, Relator: Des. Marcio Vidal, data do julgamento: 28.04.2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DO QUADRIL - SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DEMANDA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO - DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE CONFORME DISPOSTO NO ART. 134 DA CF, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 04/06/2014DE – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, E EM REEXAME NECESSÁRIO A SENTENÇA FOI, EM PARTE, RETIFICADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA PECUNIÁRIA.

É pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que a União, Estado e Municípios são legítimos para integrar o polo passivo - em litisconsórcio ou isoladamente.

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do poder executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Conforme a nova redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 04/06/2014, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, portanto, deve-se adotar o entendimento de que em relação a esta não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do caput do referido artigo, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.
- GRIFEI

Considerado que o procedimento cirúrgico, objeto da ação de obrigação de fazer, foi realizado com sucesso, afasta-se a multa pecuniária cominada.

(TJMT, APC nº 1136088/2013, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, data do julgamento: 15.07.2014).

A respeito, eis outras recentes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. “(...) Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

3. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0012022-49.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC Nº 80/2014 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0052102-68.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

A Emenda Constitucional nº80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública.

Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).Inexistente a omissão arguida, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos para novo julgamento.

(N.U 0012024-19.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019).

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA ORTOPÉDICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 0003179-79.2016.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto.

Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte.

A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO REEXAME NECESSÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

A Emenda Constitucional nº80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública.

Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015).

Inexistente a omissão arguida, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos para novo julgamento.

(N.U 0096894-31.2018.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Desta forma, considerando o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional nº
80
, de 04 de junho de 2014, é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

No tocante a aplicação, a contrário sensu, do disposto na Súmula 421 do STJ, constou no voto acima mencionado:

“Acerca do tema, inaplicável ao caso a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional n° 80/2014, que estabelece não ser devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem que se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.° 80, de junho de 2014”.

Deve ser observado que a Súmula 421 do colendo STJ foi publicada em 11.03.2010 e a Emenda Constitucional nº 80 é posterior, pois entrou em vigor na data de sua publicação, sendo publicada em 04 de junho de 2014.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em conformidade com o estatuído no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023